Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. TENTATIVA AFASTADA. ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXTORSÃO E ROUBO. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE COMPROVADA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Segundo preconiza a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo Código Penal, no crime de roubo, a subtração patrimonial consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inexigível que a detenção seja mansa e desvigiada, devendo, ainda, o agente, para efetivar a subtração, lançar mão de violência, grave ameaça ou outro meio capaz de impossibilitar a resistência da vítima. As palavras das vítimas, que confirmaram o uso de arma de fogo pelo acusado no momento do crime, são suficientes para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e a perícia do artefato. Quando o roubo é seguido da exigência da senha para desbloquear o celular e utilizar os aplicativos e cartões bancários, verifica-se a existência de duas condutas, com desígnios autônomos, a ensejar a regra do concurso material. Evidenciado que o réu consumou os crimes em concurso de agentes, cabendo a terceiro não identificado a função de motorista de carro que dava fuga após o cometimento dos delitos, incabível o afastamento da causa de aumento. O crime de extorsão foi praticado em concurso de agentes mediante o emprego de arma de fogo, para a intimidação da vítima, o que justifica o aumento da pena na fração máxima.